Tribunal: TJDFT
Processo: 0005367-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. SÚMULA 269/STJ. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS INALTERADOS. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revista pessoal do suspeito, apesar de decorrer de denúncia anônima, ocorreu somente após a verificação da veracidade das informações recebidas anonimamente, isto é, roupas do suspeito, bagagem, e ingresso em ônibus interestadual com destino a outro Estado, sendo que os fatos foram posteriormente confirmados por outros meios de provas.
2. Se ausente vícios que apontem ilegalidade das provas obtidas no procedimento de revista pessoal, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
3. O artigo 42 da Lei 11.343/06 destaca a relevância da natureza e quantidade da droga em relação às circunstâncias dispostas no artigo 59 do CP, mas não acrescenta nova circunstância judicial ao rol do referido dispositivo.
4. Por força do princípio da non reformatio in pejus, considerando que a aplicação da fração superior ensejaria em incremento da pena, a pena-base fixada na origem deve ser mantida.
5. Se pretendia o réu transportar a droga para outro Estado, resta caracterizado o tráfico interestadual, devendo incidir a causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40 da LAD. Súmula 269/STJ.
6. Permanecendo inalteradas as razões que ensejaram a custódia cautelar, resta inviabilizado o exercício de direito de apelar em liberdade, sendo medida imperativa a manutenção da prisão preventiva.
7. O tempo de prisão provisória não tem capacidade para alterar o regime estabelecido no decreto condenatório quando confirmado o regime inicial fechado, mesmo quando a pena for inferior a 8 (oito) anos, em face da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO.